Tribunal: CARF
Processo: 13971.720104/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720104/2013-21
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-006.142 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrentes
NADAR MORRO ADMINISTRADORA LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 63, DE 2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no63,de09 de fevereiro de 2017 majorou o limite de alçada para
interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na
Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00 - um milhão de
reais), para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Nos termos
da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
DAS ÁREAS COBERTAS COM FLORESTAS NATIVAS.
Para fins de exclusão do ITR, exige-se comprovação de que se tratam de áreas
cobertas por florestas nativas.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO PELO SIPT. PRECLUSÃO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO
DE
ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM
APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do contribuinte
em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720104/2013-21
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720104/2013-21

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, e em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da parte relativa ao
VTN, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
13971.720103/2013-87, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-006.141, de 2 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Tratam-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício interpostos em face do
acórdão da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, no
qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adota-se e remete-se ao relatório da DRJ de origem, a
seguir resumido.
Pela notificação de lançamento, a contribuinte foi intimada a recolher o crédito
tributário referente ao lançamento suplementar do ITR do exercício em tela, multa proporcional
(75,0%) e dos juros de mora calculados, incidentes sobre o imóvel rural “Indústria de Madeiras
Nadar Morro Ltda” (NIRF 0.814.006-5), com área total declarada de 1.044,9 ha, localizado no
município de Pouso Redondo - SC.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR iniciou-se
com o termo de intimação para a contribuinte apresentar, dentre outros, os seguintes documentos
de prova: Ato Declaratório Ambiental – ADA tempestivo, requerido ao IBAMA, para as áreas
ambientais e matrícula do imóvel com averbação da área de reserva legal; - laudo técnico com
ART/CREA, para as áreas florestas nativas e de preservação permanente, essa com memorial
descritivo do imóvel, se estiver prevista no art. 2o do Código Florestal e certidão do órgão
competente, caso esteja prevista no seu art. 3o, com o respectivo ato do poder público; laudo de
avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações de avaliações de Fazendas Públicas ou da
EMATER. A intimação foi atendida e os documentos anexados aos autos.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720104/2013-21

Após análise desses documentos e da DITR, a autoridade fiscal glosou
integralmente as áreas informadas de preservação permanente (94,9 ha), de reserva legal (420,0
ha) e coberta por florestas nativas (200,0 ha), além de desconsiderar o VTN declarado de e
arbitrá-lo em valor superior, com base no SIPT da RFB, com o conseqüente aumento das áreas
aproveitável/tributável, do VTN tributável e da alíquota de cálculo, pela redução do grau de
utilização do imóvel, tendo sido apurado imposto suplementar objeto do lançamento.
Cientificada, a contribuinte apresentou a impugnação, lastreada nos documentos
de prova, em que discorda do referido procedimento fiscal, pois, após a prorrogação de prazo
concedida, foram apresentados os documentos exigidos na intimação inicial, averbação e ADA
para as áreas ambientais, além de avaliação do imóvel pela Prefeitura Municipal.
Ao final, comprovados todos os itens requeridos, reitera o pedido de impugnação,
para cancelar a citada notificação de lançamento e retornar a base de valores já regularmente
recolhidos.
O órgão julgador de primeira instância administrativa (DRJ) entendeu pela parcial
procedência da impugnação apresentada, exonerando parcialmente o crédito tributário, mantendo
a glosa da área coberta por florestas nativas e o VTN arbitrado por hectare, com redução do
imposto suplementar apurado.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando, em parte,
as alegações trazidas em impugnação.
Diante do valor exonerado no julgamento, foi apresentado Recurso de Ofício.
É o relatório.
Voto
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-006.141, de 2 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
A decisão de primeira instância entendeu por julgar procedente em parte
o lançamento, de modo que restou afastada a glosa quanto as áreas de
preservação permanente e de reserva legal. O imposto suplementar
apurado de R$718.209,08 passou para R$143.477,88, ser acrescido da
multa lançada (75,0%) e dos juros atualizados.
Portanto, verifica-se que foi exonerado a quantia de R$ 574.731,20 a
título de imposto suplementar e R$ 431.048,40 referente a multa (75%).
Assim, sem considerar os juros, a exoneração do valor do imposto e
multa perfaz R$ 1.005.779,60, razão pela qual foi interposto recurso de
ofício.
1. Recurso de ofício
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720104/2013-21

O recurso de ofício foi apresentado haja vista que foi exonerado do
lançamento fiscal, referente a imposto e multa, o valor de R$
1.005.779,60.
No entanto, a Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017 majorou o
limite de alçada para interposição de recurso de ofício, que deixou de ser
o valor estabelecido na Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008 (R$
1.000.000,00 - um milhão de reais), para R$ 2.500.000,00 (dois milhões
e quinhentos mil reais), vejamos o texto da recente Portaria:
Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017
(Publicado(a) no DOU de 10/02/2017, seção 1, pág. 12)
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de
Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e tendo
em vista o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da
lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial
da União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
(grifou-se)
Por oportuno, salienta-se que a Súmula CARF no 103 estabelece que o
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância,
vejamos:http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.ac
tion?idArquivoBinario=0javascript:showHideOrigem('anotacaoSegmentoOrige
mDIV1695780-1');
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se
o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Portanto, na presente data (sessão realizada em 02/06/2020) o limite de
alçada vigente é superior ao valor exonerado pela julgamento da DRJ de
origem, logo, não deve ser conhecido o recurso de ofício apresentado.
2. Recurso voluntário
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo,
ainda, os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720104/2013-21

Consoante já referido, a decisão da DRJ de origem entendeu por julgar
procedente em parte o lançamento, de modo que restou afastada a glosa
quanto as áreas de preservação permanente e de reserva legal.
Assim, permanecem no lançamento, após a decisão de primeira instância
a glosa da área coberta por florestas nativas informada na DITR/2009
(200,0 ha), bem como a glosa do VTN declarado.
2.1 Área coberta por florestas nativas
Foi realizada pela fiscalização a glosa da área coberta por florestas
nativas informada na DITR (200,0ha), tendo compreendido a DRJ de
origem que seria necessário ter constado tal área no ADA do exercício
em questão.
No caso, o prazo para preenchimento e entrega do ADA ao IBAMA
expirou em 30/09 do exercício em questão, tendo sido protocolado em
25/08 daquele ano, tempestivamente, portanto.
Porém somente constaram no ADA as áreas declaradas de preservação
permanente e de reserva legal. Não há nesse ADA menção à área coberta
por florestas nativas, informada na DITR e desconsiderada para fins de
isenção do respectivo ITR,
Por outro lado, para o exercício 2010, a contribuinte apresentou o
ADA/2010, tempestivamente para aquele exercício, onde constou
200,0ha como área coberta por florestas nativas.
A contribuinte sustenta em seu recurso o argumento que não pode haver
distinção de entendimento em anos diferentes se as áreas ambientais são
as mesmas.
Contudo, olvida-se a recorrente que o ADA é preenchido e protocolado
por ela própria, tendo ela mesmo informado que para o exercício em
questão haveria 0,00ha como área coberta por florestas nativas e somente
no exercício 2010 protocolou ADA onde constou que para tal área
ambiental haveriam 200,0ha.
Ainda que se possa compreender a desnecessidade do ADA para
comprovação da área ambiental, no caso concreto, a contribuinte não
apresenta qualquer prova de que no exercício objeto deste lançamento
haveria área coberta por florestas nativas no tamanho de 200,0ha, tal qual
fez constar na sua DITR.
Portanto, para o exercício em questão, inexiste no ADA que haveria no
imóvel área coberta por florestas nativas, não havendo igualmente nos
autos qualquer outra prova, tal qual um laudo técnico, que corrobore as
alegações da recorrente.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720104/2013-21

Ocorre que incumbe a quem alega o ônus da prova, por meio da
demonstração dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos. Trata-se
de ônus exclusivo da ora recorrente, a quem cabia comprovar, de maneira
inequívoca, as suas alegações.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela
contribuinte, com fundamento no artigo 373, inciso I, do CPC e artigo 36
da Lei n° 9.784/99, deve-se manter sem reparos o acórdão recorrido neste
tocante. Ocorre que temos que no processo administrativo fiscal, tal qual
no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do
interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a
prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC: “Art. 373. O ônus
da prova incumbe: I- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito;”
Por tais razões, improcede o recurso da contribuinte neste tocante.
2.2 Valor da Terra Nua
A fiscalização considerou que Valor da Terra Nua (VTN) declarado não
teria restado comprovado, o que levou a contribuinte a alegar em
impugnação que:
“Para atender ao item — AVALIAÇÃO DO IMÓVEL — citando a informação
constante
na
mesmas
intimação
—
ALTERNATIVAMENTE
O
CONTRIBUINTE PODERÁ SE VALER DE AVALIAÇÃO EFETUADA
PELAS FAZENDAS PUBLICAS MUNICIPAIS — foi apresentada uma
avaliação da PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO REDONDO — sede do
imóvel intimado, cumprindo integralmente esta exigência;”
A DRJ de origem entendeu por manter o VTN arbitrado pelas seguintes
razões:
“A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN
declarado para o ITR/2009, R$720.000,00 (R$689,06/ha), e arbitrou-o em
R$8.359.200,00 (R$8.000,00/ha), com base no Sistema de Preço de Terras -
SIPT da Receita Federal, instituído em consonância com o art. 14 da Lei
9.393/1996, e observado o art. 3o da Portaria SRF no 447/2002 e o item 6.8. da
Norma de Execução COFIS no 02/2010, aplicável à execução da malha fiscal
desse exercício.
Esse valor corresponde ao menor VTN/ha por aptidão agrícola, constante do
SIPT do exercício de 2009 (fls. 05), com base nos valores fornecidos pela
Secretaria Estadual de Agricultura e Desenvolvimento Rural (fls. 20/66), para os
imóveis rurais localizados no município de Pouso Redondo - SC.
No presente caso é preciso admitir, até prova documental hábil em contrário, que
o valor declarado para o ITR/2009 está de fato subavaliado, visto que representa
apenas 8,61% do VTN/ha utilizado no arbitramento.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720104/2013-21

Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, não comprovado por
documento hábil, a autoridade fiscal arbitrou novo valor de terra nua para efeito
de cálculo do ITR/2009, em obediência ao disposto no art. 14, da Lei no
9.393/1996, e artigo 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR).
Para revisão desse VTN arbitrado, a impugnante deveria apresentar laudo técnico
de avaliação com ART/CREA, emitido por profissional habilitado ou empresa de
reconhecida capacitação técnica, além avaliações de Fazendas Públicas ou da
EMATER, que demonstrassem de maneira inequívoca o cálculo do VTN
tributado, a preços de 01/01/2009.
Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, o
referido laudo deveria atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR
14.653-3
da ABNT, com a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis
rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou fatores de
homogeneização), de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel, a
preços de 01/01/2009, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Nesta fase, a contribuinte anexou certidão da Prefeitura Municipal de Pouso
Redondo (fls. 69), datada de 05/03/2012, que apresenta apenas uma área de
9.239.274,62 m2 com o valor de R$4.615.000,00; no entanto, esse documento
poderia servir somente como referência e fonte de pesquisa, por não se enquadrar
como avaliação de Fazenda Pública Municipal, como alegado.
Portanto, não tendo sido apresentado documento com as exigências apontadas
anteriormente, e sendo ele imprescindível para demonstrar o valor fundiário do
imóvel, a preços de 01/01/2009, compatível com a distribuição das suas áreas e
de acordo com as suas características particulares, deve ser desconsiderado o
valor pretendido pela requerente.
Assim, entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal
para
o
imóvel
NIRF
0.814.006-5
no
ITR/2009,
R$8.359.200,00
(R$8.000,00/ha), por ter ficado caracterizada a subavaliação do VTN declarado,
R$720.000,00 (R$689,06/ha), e não ter sido apresentado documento hábil para
revisá-lo.”
Consoante se verifica na notificação de lançamento, o VTN foi arbitrado
com base no SIPT, com atenção a critério de aptidão agrícola, utilizando-
se aquele de menor valor.
Em sede de recurso voluntário a contribuinte alterou sua fundamentação
para buscar o afastamento do VTN arbitrado, aduzindo que os dados do
SIPT para o exercício em questão somente estaria alimentada pelas terras
agrícolas de Santa Catarina, não fazendo parte do banco de dados do
SIPT as terras com fins ambientais/silviculturais. Com isso, tenta a
recorrente desconstruir o lançamento realizado com fundamento nos
dados do SIPT.
Essa alegação é destoante daquela apresenta em impugnação, razão pela
qual não pode ser conhecida, por preclusão. Houve, claramente, inovação
quanto a causa de pedir.
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação
da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720104/2013-21

conter, conforme disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que
se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Considera-se, portanto, preclusa a alegação do contribuinte em recurso
voluntário quanto ao arbitramento do VTN, eis que não integrou
impugnação do lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, e em
conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da parte relativa ao
VTN, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
de ofício, e em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da parte relativa ao VTN,
para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital